Tribunal: TCU
Processo: 031.928/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10442/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.928/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Goncalves da Silva (XXX.231.622-XX); Antonio Carlos Scarante (XXX.319.919-XX); Antonio Ribeiro de Assuncao (XXX.007.605-XX); Daniel Vieira de Menezes (XXX.057.905-XX); David de Souza Costa (XXX.886.292-XX); Edesio Moreau Cruz (XXX.614.745-XX); Itamar Alves Carvalho (XXX.809.485-XX); Mario da Silva Santos (XXX.978.422-XX); Pedro Pereira Filho (XXX.723.475-XX); Washington Luiz Jesus dos Santos (XXX.170.875-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.